Tribunal: TJMT
Processo: 1057974-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057974-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SELMA DE FATIMA DO PRADO - CPF: 328.717.751-68 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057974-89.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

SELMA DE FATIMA DO PRADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO RMC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e a indenizar pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Ação declaratória de inexistência de débito cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos em benefício de aposentadoria referentes a um cartão de crédito-RMC, no bojo da qual é negada a contratação.

3.

Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto (cartão de crédito – RMC).

4.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Dano moral configurado ante a incidência do desconto diretamente no benefício previdenciário percebido pelo autora/recorrida.

6.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

7.

Nos termos da Súmula 362/STJ, em caso de dano moral, somente a correção monetária tem fluência a partir do arbitramento.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024